Tribunal: TJMT
Processo: 1029001-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029001-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 02.999.999/0001-50 (APELANTE), PEDRO LUIZ FICK DE FERRAZ - CPF: 415.497.018-60 (ADVOGADO), LELES JUNIOR & VARANDA LTDA - CNPJ: 29.668.892/0001-85 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

J
EFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

APELADO
:

LELES JUNIOR & VARANDA LTDA

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa exequente contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de duplicata mercantil emitida com base em nota fiscal desacompanhada de comprovação de entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a exigibilidade da duplicata mercantil como título executivo extrajudicial, à luz da ausência de aceite e da não comprovação da entrega da mercadoria, condições essenciais à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, a duplicata mercantil, mesmo protestada, exige comprovação da entrega da mercadoria para configurar título executivo.

4. O documento denominado “conferência de carga” juntado aos autos não contém assinatura do recebedor, não podendo ser admitido como prova idônea da entrega.

5. A ausência de aceite e de prova da entrega das mercadorias descaracteriza a certeza e a liquidez do título, não preenchendo os requisitos do art. 786 do CPC e do art. 15, II, “b”, da Lei n.o 5.474/68.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A duplicata mercantil, ainda que protestada, não possui força executiva se desacompanhada de aceite e de prova inequívoca da entrega das mercadorias.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 786; 783; 784; 487, I; Lei n.o 5.474/68, art. 15, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2267640/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJMT, Apelação Cível 0003757-05.2019.8.11.0050, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por JEFER Produtos Siderúrgicos Ltda., contra sentença (ID.
289989858

– Autos de Origem no 1029001-67.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu os embargos à execução opostos por
Leles
Junior & Varanda Ltda., declarando a inexigibilidade da duplicata mercantil executada, sob o fundamento de ausência de prova de entrega da mercadoria correspondente à Nota Fiscal no 29948,
q
ue embasa a duplicata no 29948/05

no valor de
R$
18.857,56
.

Nos termos da sentença (ID.
289989858
), consta:

“Trata-se de embargos à execução opostos por LELES JUNIOR & VARANDA LTDA contra JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial que a embargada ajuizou execução de título extrajudicial em 24/04/2024, tramitando sob o no 1016412-43.2024.8.11.0041, advinda de Nota Fiscal no 29948, emitida em 12/08/2023, que deu origem a cinco duplicatas mercantis, resultando em saldo protestado no valor de R$ 20.050,78 (vinte mil e cinquenta reais e setenta e oito centavos).

A embargante alega que é uma empresa dedicada ao comércio de materiais e construção e ao longo de sua trajetória, sempre buscou honrar seus compromissos comerciais. Entretanto, foi surpreendida com a execução de um título extrajudicial, oriundo de uma suposta relação comercial com a embargada/exequente, JEFER Produtos Siderúrgicos Ltda.

Aduz que a exequente/embargada alega que a embargante inadimpliu uma duplicata mercantil derivada da Nota Fiscal n.o 29948, emitida em 12/08/2023, correspondente a uma venda de produtos siderúrgicos. Esta nota fiscal, segundo a exequente, teria originado cinco duplicatas mercantis, das quais quatro foram pagas e uma restou inadimplida.

Aponta que não há qualquer comprovação nos autos de que as mercadorias descritas na referida nota fiscal foram efetivamente entregues e recebida pela embargante, uma vez que não há assinatura na nota fiscal, tampouco o boleto do suposto parcelamento.

Assim, requer o recebimento dos embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do título, diante das irregularidades apresentadas, a impugnação dos cálculos apresentados para a correta apuração dos valores, com a realização de perícia contábil para apuração dos reais valores.

A inicial foi instruída com documentos.

No Id 169024168, decisão recebendo os embargos sem efeito suspensivo.

Devidamente citada, a embargada apresentou impugnação aos embargos, requerendo a sua improcedência, com aplicação de multa em 8% do valor corrigido da causa por litigância de má
-
fé (Id 170300180).

Resposta à impugnação em Id 172364910.

Intimadas para se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a embargada pugnou pelo julgamento antecipado (Id 173205188).

Já a embargante requereu prova pericial documental e contábil.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

A embargante pugna pela produção de prova pericial. Contudo, os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio de documentos, razão pela qual indefiro a produção de prova.

Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me permite o artigo 355, inciso I, c/c artigo 12, § 2o, inciso VII (Meta 01/CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifico que restou incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes.

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Cabe ao magistrado, portanto, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pela
civilística
processual, proceder à exegese necessária à formação do livre convencimento motivado.

No caso em tela, verifico que a embargante aduz que não há comprovação nos autos da entrega da mercadoria, uma vez que o canhoto apresentado pela embargada é referente a
conferência
de carga, constando apenas, assinatura do
responsável da empresa embargada, número do documento de identificação (CPF e RG), bem como a data do recebimento da mercadoria 17/08/2023, mas sem assinatura do recebedor da embargante (Id. 161764609), o que torna o título inexigível.

Por sua vez, a embargada alega que o título possui idoneidade, uma vez que apresentou nota fiscal, comprovante de entrega e instrumento de protesto. Além disso, trouxe aos autos como forma de comprovar o negócio jurídico realizado, o orçamento dos materiais, pedido de compra, bem como conversas de WhatsApp com as tratativas do negócio (Id 170387513, 170387517, 170387518 e 170387519).

Observa-se que a execução em trâmite está fundamentada em Nota Fiscal no 29948, emitida em 12/08/2023, que deu origem a cinco duplicatas mercantis, tendo a executada honrado com o pagamento de quatro parcelas, restando a quinta inadimplida e devidamente protestada.

Não obstante, em análise da argumentação fática e jurídica invocada pelo embargante, nota
-
se que a nulidade da execução decorre da suposta ausência de condição executiva dos valores exigidos.

Não há dúvidas de que a obrigação decorrente do título executivo precisa atender a três requisitos substanciais, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade.

Sobre o tema ensina Luiz Guilherme Marinoni:

"A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (art. 783 e 786, CPC). Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe - da qual não se
dúvida
a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor. Por isso, não existindo mora do devedor, não é viável iniciar-se o processo de execução." MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 906.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, da nota fiscal e do comprovante da prestação dos serviços são documentos hábeis a embasar a execução e, por isso, é desnecessária a apresentação da duplicata.

Entretanto, não havendo nos autos, comprovante de entrega da mercadoria, fica desqualificado um dos elementos caracterizadores da duplicata ou mesmo do boleto bancário como título executivo. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - BOLETO BANCÁRIO - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA ASSINATURA DO RECEBEDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO EXTINTA. A jurisprudência do STJ admite que o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação e da nota fiscal de prestação de serviços devidamente assinada são documentos hábeis a embasar a execução. A apresentação das notas fiscais de prestação de serviço sem assinatura, não é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico, afastando a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida executada.

(TJ-MG - AC: 10000191069350001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/11/2019, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/
2019)(
grifo nosso)

EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA FISCAL - PROTESTO - TÍTULO NÃO EXECUTÁVEL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. - O ajuizamento de ação de execução somente se viabiliza quando lastreada em título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Hipótese em que a nota fiscal, ainda que acompanhada de protesto e declaração de prestação de serviços, não é título extrajudicial hábil a instruir ação
executiva. (TJ-MG - AC: 10000221276512001 MG, Relator.:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

(grifo nosso)

DISPOSITIVO

Assim, julgo procedente os embargos à execução, para declarar a nulidade execução. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, §2o, do CPC.

Translade-se cópia para os autos de no 1016412-43.2024.8.11.0041, preclusa a via recursal, e pagas as custas, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo.
”

Em razões recursais (ID. 289989863), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Presunção de veracidade da duplicata mercantil não aceita, mas protestada.

-
Existência de relação comercial entre as partes.

-
Ausência de ônus da prova sobre a entrega quando o sacado não recusou a duplicata nem impugnou o protesto.

-
Desnecessidade de aceite quando há protesto regular.

A parte recorrida
não
apresent
ou
contrarrazões até a data do julgamento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado no ID. 289989864.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

J
EFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

APELADO
:

LELES JUNIOR & VARANDA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Embargos à Execução, acolheu a insurgência oposta por
Leles
Junior & Varanda Ltda., reconhecendo a inexigibilidade da duplicata mercantil no 29948/05,
emitida com base na Nota Fiscal no 29948, ante a ausência de comprovação da entrega da mercadoria.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou a improcedência da execução em dois pilares: (i) inexistência de prova da entrega dos bens comercializados e (
ii
) ausência de aceite da duplicata, concluindo que o título executivo carecia de certeza e liquidez, em conformidade com o artigo 786 do CPC e o artigo 15, II, alínea "b", da Lei no 5.474/68.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da executividade do título

A apelante, JEFER Produtos Siderúrgicos Ltda., sustenta que a duplicata protestada goza de presunção de veracidade, ainda que não tenha sido aceita expressamente pelo sacado. Argumenta que, uma vez regularmente emitida e protestada, a duplicata adquire força executiva, cabendo ao devedor impugná-la no momento oportuno, o que não ocorreu.

Pois bem.

Nos termos do art. 784 do CPC, são considerados títulos executivos extrajudiciais, entre outros, a duplicata (inc. I), o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (inc. III), e o documento particular reconhecido expressamente pelo devedor quanto à existência e exigibilidade do débito.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I -
a
letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II -
a
escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV -
o
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V -
o
contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI -
o
contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX -
a
certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X -
o
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
”

A jurisprudência consolidada
do STJ e
deste tribunal
é firme no sentido de que
duplicatas
desacompanhados
de outros documentos que demonstrem a origem do débito e o aceite do devedor, não configuram título executivo extrajudicial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal. 2. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DUPLICATA MERCANTIL – ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 2. A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o da referida lei. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003757-05 .2019.8.11.0050, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Compulsando atentamente os autos, verifico que
a exequente trouxe aos autos Nota Fiscal
n. 29948

apócrifa
(ID.
153588948 - Pág. 1
/2)
,
C
onferência de
C
arga
sem assinatura do recebedor (ID.
153588951
), e
Instrumento de Protesto da Duplicata
2994805 (ID.
153589015
)
.

Nesse ponto é imperioso destacar que muito embora a ape
lante sustente
haver
nos autos
prova da entrega da mercadoria por meio do
documento denominado de Conferência de Carga (ID.
153588951
), vê-se que
a
assinatura
do referido instrumento
foi
efetivada no campo do “responsável”,
r
estando em branco o campo de “identificação e assinatura do recebedor”
.

Sob esse contexto,
é
inviável
presumir
que

o
responsável
se confunde com recebedor, notadamente por
existir campo próprio e específico para cada fundação.

Ademais, as conversas de whatsapp
acostadas somente em sede de impugnação aos embargos à execução
em conjunto com a mera alegação de que houve o pagamento de 80% da nota fiscal,
evidentemente carecem de dilação
probatória incompatível com o rito processual adotado, de modo que
não
possuem o condão de trazer força executiva ao título
executivo extrajudicial
sem aceite e
ausente de
prova da entrega da mercadoria.

Destarte, diante das peculiaridades do caso em concreto,
entendo que
o título não ostenta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Por tais circunstâncias, sem a comprovação da exigibilidade do título,
é devido o
acolhimento
dos embargos à execução
, cabendo ao exequente o ajuizamento de ação de conhecimento, que é a via adequada para comprovar o crédito.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, totalizando
15
% (
quinze
por cento) do valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025